Tribunal: TJDFT
Processo: 0711533-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711533-19.2023.8.07.0007 RECORRENTE: MIKAEL CIRQUEIRA CARLOS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO EM CONCURSO FORMAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não é possível a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto quando as provas dos autos são robustas e confirmam que o delito ocorreu mediante grave ameaça e com simulação de que o autor portava arma. 2. No crime de roubo a palavra das vítimas reveste de especial valor, principalmente quando está em perfeita sintonia com as demais provas dos autos. 3. Sendo o réu multirreincidente, é lícito ao julgador utilizar uma dessas condenações na primeira fase de dosimetria da pena para caracterizar os maus antecedentes e as demais condenações utilizadas na segunda fase para caracterizar a reincidência, sem que isso cause violação ao conteúdo da súmula 241 do STJ, que proíbe o uso da reincidência, simultaneamente, como circunstância judicial, na primeira fase, e agravante, na segunda fase de dosimetria da pena. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que o órgão julgador teria se equivocado quanto à análise da conduta social, entendendo que deve ser afastada a valoração negativa quanto à mencionada circunstância judicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP, pois a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027